Tribunal: TJMT
Processo: 1025575-10.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025575-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), PERGENTINO MANCIOLA - CPF: 650.061.199-34 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.

LIMINAR INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não há como modificar a decisão que indeferiu a suspensão do leilão extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025575-10.2023.811.0000 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: PERGENTINO MANICIOLA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
PERGENTINO MANICIOLA
, contra decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Sorriso/MT, que na ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões (autos n. 1011816-53.2023.8.11.0040), que indeferiu a tutela provisória de urgência.

O agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, uma vez que o imóvel foi averbado e estava em hasta pública e provavelmente será levado para novo leilão.

Informa que celebrou contrato com garantia de alienação fiduciária em 22/04/2022, referente ao imóvel matriculado sob n. 39.293, localizado na Rua Castro Alves, 390, lote n. 04-A, da quadra 149-F, centro norte, no Município de Sorriso/MT, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a ser amortizado em 319 (trezentos e dezenove) meses, porém em razão de dificuldade financeira tornou-se inadimplente, e apesar de tentar solução amigável não foi possível por resistência do agravado, que consolidou o imóvel na sua propriedade e por fim o levou para hasta pública.

Argumenta sobre a nulidade do processo de leilão extrajudicial, por descumprimento da citação pessoal do agravante, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei n. 9.514/97, razão pela qual ajuizou a ação anulatória.

Aduz que o imóvel poderá ir para nova hasta pública a qualquer momento, e poderá ser desalojado injustamente de seu imóvel.

Defende a possibilidade de purgação da mora, nos termos do art. 34 do Decreto Lei n. 70/1966, até a assinatura do auto de arrematação.

Argumenta que não foi notificado a respeito da realização do leilão, como determina a Lei n. 9.514/97.

Expõe sobre a necessidade de ser mantido na posse do imóvel, para resguardar seu direito contra uma nova hasta pública.

Argui a nulidade da intimação por edital.

Por se tratar de relação de consumo, deve ser invertido o ônus da prova.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada para impedir uma nova hasta pública e todos os atos atentatórios e julgar procedentes todos os pedidos iniciais na ação, sendo declarada inválida a averbação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido, pugna ainda pela manutenção na posse ao agravante e requer a gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 187985195)

Intimado, o agravante procedeu o recolhimento do preparo recursal. (id. 189094172)

Liminar indeferida. (id. 189299181)

Sem contrarrazões. (id. 194680151)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
PERGENTINO MANICIOLA,
reformar a decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Sorriso/MT, que na ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial, com pedido de tutela de urgência, para suspensão dos leilões (autos n. 1011816-53.2023.8.11.0040), indeferiu a tutela provisória de urgência.

Eis o

trecho da decisão agravada:

“(...)

Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

O primeiro requisito,
fumus boni juris,
repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo superficial de cognição.

Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo que os requisitos exigidos não se encontram presentes, eis que nesta fase de cognição sumária, não há como emprestar verossimilhança as alegações dos autores, quanto mais antes de oportunizar a manifestação da parte contrária.

Explico. A verificação de eventual irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária ou no procedimento de leilão extrajudicial do imóvel objeto do processo só será possível após a manifestação do requerido, tendo em vista a ausência de indícios nesse sentido.

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROVA DE DOMÍNIO. LIMINAR. LEI Nº 9.514/97. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. I - Uma vez comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, com a averbação da arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, o arrematante de imóvel em leilão extrajudicial tem o direito de nele ser imitido, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97. II - O simples ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de obstar a imissão do adquirente na posse do bem, ante a ausência de configuração de prejudicialidade externa. (TJ – MG. Processo: AI 10000160850244001. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 09/03/2017. Julgamento: 5 de Março de 17 Relator: Vicente de Oliveira Silva).

AÇÃO DECLARATÓRIA/ANULATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PEDIDO LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARTE". DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Os documentos apresentados pelos recorrentes não demonstram, a princípio, irregularidade da consolidação da propriedade fiduciária ou do procedimento de leilão extrajudicial do bem imóvel objeto do processo, de modo que é injustificável a paralisação do procedimento extrajudicial. Agravo não provido. (TJ – SP Processo AI 22581812020168260000 SP 2258181-20.2016.8.26.0000. Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 21/02/2017. Julgamento: 21 de Fevereiro de 2017. Relator: Sandra Galhardo Esteves).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – "Ação Anulatória de Execução Extrajudicial c.c. Pedido de Suspensão de Leilão" – Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Contrato de financiamento com alienação fiduciária de imóvel em garantia – Lei nº 9514/97 – Alegadas violações na realização do leilão extrajudicial que não ficaram demonstradas – Legítimo o indeferimento da Liminar – Necessidade de dilação probatória – Decisão Mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ – SP AI 21927711520168260000 SP 2192771-15.2016.8.26.0000. Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 15/12/2016. Julgamento: 13 de Dezembro de 2016. Relator: Ana Catarina Strauch).

Além disso, ausente o
periculum in mora
no presente caso, eis que, como afirmado pelo requerente na exordial, o 1º leilão extrajudicial ocorreu em 28/09/2023, bem como a posse do imóvel foi consolidada em favor da instituição requerida em
30/05/2023
, conforme se observa na respectiva matrícula acostada em Id. 130296646.

Sendo assim,
INDEFIRO,
por ora, o pedido de tutela de urgência pugnado.”

Cabe no presente recurso, a análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, para reformar a decisão acima.

Em relação ao perigo da demora a respeito de eventual realização de nova hasta pública, tem-se que já foi realizado o 1º leilão extrajudicial em 28/09/2023, bem como a posse foi consolidada em favor do agravado em 30/05/2023.

Não bastasse isso, da análise dos autos principais, ao contestar a ação, o agravado comprovou a constituição em mora do agravante ainda no mês 06/2023, isto é 3 (três) meses antes do leilão.

Sendo assim, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal vindicada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de hasta pública com pedido de tutela antecipada. Decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para suspensão da hasta pública. Insurgência. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Art. 300, caput, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170527-48.2023.8.26.0000; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2023; Data de Registro: 03/11/2023)

“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial e subsequente arrematação. Insurgência dos autores. Descabimento. Os agravantes pretendem a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado ao feito. Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida, antes da instauração do contraditório. De fato, o alegado pelos agravantes para justificar sua pretensão, não permite a conclusão de que caso não seja deferido o pleito, a obtenção de justa composição do litígio será prejudicada. Em verdade, a concessão da medida, nos termos em que se encontra o feito, contrariará o ordenamento jurídico, pois, nada mais fará do que projetar provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado. Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2297532-53.2023.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 28/11/2023)

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024